Tribunal: TCU
Processo: 035.160/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Projeto ABDA natação Atletismo (no da TCE no sistema: 1613/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6940/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.160/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (13.282.547/0001-79); Diogo Zopone (XXX.011.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Leandro Bettini Lins de Castro Monteiro (34515/OAB-DF), representando Associação Bauruense de Desportes Aquáticos; Leandro Bettini Lins de Castro Monteiro (34515/OAB-DF), representando Diogo Zopone. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis Associação Bauruense de Desportes Aquáticos e Diogo Zopone, dando-lhes quitação; 1.7.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte.